Tribunal: TJMT
Processo: 1015528-16.2021.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015528-16.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILLIAN HENRIQUE ALCANTARA DA SILVA - CPF: 064.130.671-79 (APELANTE), JORGE REIS DA SILVA - CPF: 616.328.561-15 (VÍTIMA), AGUINALDO POQUIVIQUI GENICLEI VIANA DA COSTA (TESTEMUNHA), SORAIA PIRES COLACO - CPF: 619.421.683-22 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. TEMA REPETITIVO 1.258 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS DE AUTORIA.
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática de roubo majorado, com emprego de arma de fogo, concurso de pessoas, restrição da liberdade das vítimas e concurso formal, visando à absolvição por insuficiência probatória, com fundamento na nulidade dos reconhecimentos fotográfico e pessoal, bem como, subsidiariamente, ao redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os reconhecimentos fotográfico e pessoal realizados em desacordo com o art. 226 do Código de Processo Penal são válidos para fundamentar a condenação; (ii) estabelecer se, afastados tais reconhecimentos, subsistem provas autônomas e suficientes de autoria aptas a sustentar o decreto condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal possuem caráter obrigatório, sendo inválido o reconhecimento pessoal ou fotográfico realizado sem a observância de tais garantias, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.258.

4.

O reconhecimento fotográfico foi realizado meses após o fato delituoso, sem a apresentação de pessoas com características semelhantes ao suspeito, circunstância apta a comprometer a confiabilidade do ato e a gerar viés de confirmação.

5.

O reconhecimento pessoal ocorreu longo tempo após o crime e foi precedido de exposição prévia das vítimas à imagem do acusado, o que contamina a memória e impede a convalidação do ato em juízo.

6.

Reconhecimentos viciados constituem prova irrepetível e não podem servir de lastro à condenação, nem ser supridos pela mera ratificação judicial quando inexistentes elementos probatórios independentes.

7.

Inexistem nos autos provas autônomas de autoria, tais como apreensão de bens subtraídos, registros audiovisuais ou testemunhas independentes, restando apenas indícios frágeis e contraditórios.

8.

As contradições nos depoimentos das vítimas e ao significativo lapso temporal entre o fato e os reconhecimentos, inviabilizam a formação de juízo de certeza exigido para a condenação penal.

9.

Diante da dúvida razoável quanto à autoria delitiva, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento fotográfico ou pessoal realizado em desacordo com o art. 226 do Código de Processo Penal é inválido e não pode fundamentar condenação penal.

2.

O reconhecimento viciado contamina atos posteriores de identificação e não se convalida pela ratificação em juízo.

3.

A ausência de provas autônomas e independentes de autoria impõe a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I; CP, art. 70, caput; CPP, arts. 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 598.886/SC; STJ, REsp nº 1.953.602/SP (Tema Repetitivo 1.258).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
WILLIAN HENRIQUE ALCANTARA DA SILVA
, visando reformar a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos nº. 1015528-16.2021.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, c/c art. 70,
caput
, todos do Código Penal, fixando-lhe a pena de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa postula a
absolvição
do apelante por insuficiência probatória, sustentando a nulidade dos reconhecimentos fotográfico e pessoal por inobservância do art. 226 do CPP, bem como a existência de contradições nos depoimentos das vítimas e o longo lapso temporal entre o fato e a identificação. Subsidiariamente, requer o
redimensionamento da pena
, alegando a ocorrência de
bis in idem
na primeira fase da dosimetria, sob o argumento de que o magistrado utilizou o fato de haver "duas vítimas" tanto para valorar negativamente a culpabilidade quanto para aplicar o concurso formal.

Prequestiona a matéria para eventual interposição de recursos extraordinários

(Id. 337362961).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 337362965).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Silvana Correa Vianna, opinou pelo
desprovimento do apelo
(Id. 340805862).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante se depreende dos autos, a defesa interpôs recurso de apelação contra a sentença condenatória, pleiteando a absolvição do apelante, sob o argumento de que não há nos autos elementos probatórios suficientes a amparar o édito condenatório, invocando, para tanto, o princípio do
in dubio pro reo
, bem como a nulidade do procedimento de reconhecimento fotográfico e pessoal, em razão de alegada inobservância ao disposto no art. 226 do Código de Processo Penal.

De forma subsidiária, requer o redimensionamento da pena, sustentando a ocorrência de
bis in idem
na primeira fase da dosimetria, ao fundamento de que o juízo de origem utilizou o mesmo fato – a existência de duas vítimas – tanto para exasperar a culpabilidade quanto para aplicar o concurso formal de crimes.

Consta da exordial acusatória que:

“Consta nos autos que no dia
14 de agosto de 2020
, por volta das 21h30min, na residência localizada na Av. das Torres, nº01, Quadra 02, Residencial Belita Costa Marques, nesta Capital, o denunciado
WILLIAN HENRIQUE ALCANTARA DA SILVA
com outros três indivíduos não identificados, um aderindo à vontade do outro,
subtraíram mediante violência e grave ameaça, com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas
,
um televisor marca Samsung 32, um botijão de gás, um aparelho de celular marca Samsung modelo J7 Plus cor preta, um ventilador, a quantia de R$400,00 (quatrocentos reais) em espécie e um veículo Volkswagen UP ano 2014, cor vermelha, placa OBS 2821. Chassi nº 9BWAG4126FT575644, Renavam nº 1035683030, nº do motor CSE078670, várias peças de roupas e alimentos
, pertencentes JORGE REIS DA SILVA e SORAIA PIRES COLACO, avaliados indiretamente em R$33.400,00 (trinta e três mil quatrocentos reais). (ID 68295045 – Pág. 30).

Logrou-se apurar que o ofendido JORGE foi surpreendido defronte a sua residência por quatro indivíduos, um dos quais portava um revólver calibre 38. Após ser rendido, o ofendido foi levado até o quarto onde estava sua esposa e sua filha de dois anos, onde o casal foi amarrado
na frente da criança
com a fiação do telefone e JORGE
foi agredido com um chute nas costas
enquanto os indivíduos realizavam o roubo de seus pertences (circunstâncias judiciais do art. 59 do CP).

Além de manterem as vítimas sob ameaça e vigilância durante o roubo, após a subtração trancaram e mantiveram-nas em cárcere privado dentro do quatro, fugindo com o veículo da família, conforme Boletim de Ocorrência nº 2020.191085 (ID 68295045 – Págs. 5-7) e declarações das vítimas ID 68295045 – Págs. 17/20.

O denunciado foi descrito pelo ofendido, como um indivíduo negro de cerca de 1,75 m de altura. Posteriormente,
Jorge reconheceu o denunciado
intermédio de fotografias constantes do acervo fotográfico do NúcleoForça Tarefa. Ao depois
, fez o reconhecimento pessoal do acusado
. (ID 83579659 – págs. 18-19), que não seguiu os requisitos previstos no art. 226, do CPP,
mas não só pode como deve ser considerado no acervo probatório
, consoante recente decisão do STF, na AP 1032, j. 22/04/2022, não há vedação absoluta à valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo porque quando não observado o rito previsto no art. 226 do CPP, mormente em razão da regra geral das nulidades estabelecidas no art. 563 do mesmo diploma legal, mormente quando referido reconhecimento puder é corroborado por outros elementos do conjunto probatório.

O denunciado foi descrito pela vítima SORAIA como um rapaz de cerca de 1,65 de altura, cor de pele negra, usava calça jeans amarrada com uma corda, camiseta de
“firma” de cor azul com manga longa e detalhe amarelo no peito
, inclusive, em uma outra oportunidade, já teria entrado sozinho na residência da vítima portando uma faca e usando a mesma camiseta azul, reconhecendo-o também por intermédio do acerco fotográfico do Núcleo Força Tarefa, conforme termo de reconhecimento fotográfico (ID 68295045 – Págs. 21-23), em que ela o reconhece
como sendo o indivíduo de cor de pele negra que vestia a camiseta azul que entrou em sua residência
.

Ademais, o denunciado teria participado de outro roubo, no dia 04/12/2020, com o mesmo modus operandi e
utilizando as mesmas roupas
, conforme relatório de investigação policial (ID 68295045 – págs. 25-29).

Em decorrência de diligências feitas na investigação do boletim de ocorrências nº 2020.298480, o denunciado foi encaminhado à DERF, onde as vítimas compareceram e o reconheceram como o indivíduo que invadiu sua residência, ocasião em que também
atestaram que a roupa com que o denunciado foi pego trata-se das mesmas roupas utilizadas na ocasião do roubo de sua residência
em 14/08/2020.

Pode ser extraído ainda do referido relatório de investigação, que o denunciado e seus comparsas mantinham idêntico modus operandi em todos as atividades criminosas, principalmente o denunciado que
sempre usava a mesma roupa de empresa com intuito de parecer apenas um trabalhador e não chamar atenção para si e o uso do capacete na cabeça, porém sem uso de motocicleta.

O denunciado usou o direito de permanecer em silencio por ocasião de seu interrogatório policial, conforme se pode observar dos ID 68295045 – págs. 39-41) e, na mesma oportunidade tentou-se fazer o seu reconhecimento virtual, que não pode ser feito porque o denunciado optou por não retirar a máscara de proteção (ID 68295045 – págs. 42), porém, ao depois, foi levado para interrogatório presencial, em que também permaneceu calado (ID 83579659 - Pág. 22-24)

Por ocasião de seu interrogatório presencial, foi submetido a reconhecimento pessoal, que resultou positivo.

Observa-se que na época do evento, parte do fato delituoso pode ter sido captado por câmeras de segurança do posto de combustível Amarelinho, localizado próximo à residência, contudo, ao tempo da requisição, as imagens do dia do fato não puderam ser disponibilizadas, pois as gravações só ficam armazenadas por 7 (sete) dias, consoante se observa do ID 68295045 – Pág.11) e ID 68295045 – Pág. 12).

O denunciado possui vários registros de inquéritos e ação penais, inclusive em pela menos uma delas foi condenado por sentença com trânsito em julgado e cumpria pena por ocasião do delito, sendo, portanto, reincidente, conforme folhas de antecedentes criminais extraídas do SIAP/MT (ID 68427041)”.
(Denúncia – Id. 337361929)

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e, concluída a instrução processual de forma regular, sobreveio sentença julgando procedente a pretensão punitiva estatal, com a consequente condenação pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, pela restrição da liberdade da vítima e pelo emprego de arma de fogo, em concurso formal de crimes, nos termos do art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, c/c o art. 70, caput, todos do Código Penal.

Passo à análise das questões suscitadas no recurso.

1)

Da pretensão absolutória e da validade do reconhecimento.

A defesa sustenta a fragilidade do conjunto probatório, sob o argumento de que a condenação fundamentou-se em reconhecimentos realizados em desconformidade com as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, bem como em depoimentos marcados por contradições.

O presente recurso merece provimento.

Conforme se depreende dos autos, a materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (Id. 337361908, p. 5/7), pelo Auto de Avaliação Indireta (Id. 337361908, p. 30), pelo Relatório de Investigação Policial (Id. 337361908, p. 25/29), bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A controvérsia recursal, contudo, c
inge-se à validade da prova de autoria,

notadamente
quanto
à legalidade dos procedimentos de reconhecimento pessoal e fotográfico, bem como à suficiência do conjunto probatório remanescente.

A defesa sustenta a nulidade dos atos de reconhecimento, sob a alegação de inobservância das formalidades legais e de suposto induzimento das vítimas, o que, segundo afirma, comprometeria a higidez da prova de autoria.

De início, cumpre salientar que os procedimentos de reconhecimento foram realizados com considerável lapso temporal e sem a devida observância aos ditames do art. 226 do Código de Processo Penal.

Consoante se extrai dos autos,
o delito ocorreu em 14/08/2020
.
O primeiro reconhecimento, de natureza fotográfica, foi realizado somente em 02/03/2021
(Id. 337361908, p. 21/23) – aproximadamente sete meses após o fato criminoso –, por meio da exibição, às vítimas, de fotografias do réu, que já se encontrava custodiado por outro delito, sem a inclusão de imagens de pessoas com características semelhantes, como exige a norma processual.

O reconhecimento pessoal, por sua vez, deu-se apenas em 26/04/2022
(Id. 337361922, p. 18) – quase dois anos após o crime –, ocasião em que o réu foi apresentado isoladamente, ou em condições que não asseguravam a imparcialidade do ato, sendo certo que as vítimas já haviam sido previamente expostas às fotografias do acusado, o que compromete a neutralidade do procedimento.

A propósito,
a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça,
especialmente após o julgamento do HC 598.886/SC, é no sentido de que a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal
acarreta a invalidade do reconhecimento,
salvo se a autoria estiver corroborada por outras provas independentes e autônomas produzidas sob o crivo do contraditório.

Durante certo período, prevaleceu o entendimento de que o descumprimento do art. 226 do CPP, por si só, não geraria nulidade, desde que o reconhecimento fosse posteriormente ratificado em juízo, sob as garantias do contraditório, entendimento este inclusive cristalizado no Enunciado n. 29 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“As disposições do artigo 226, do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova”.

Todavia, no julgamento do REsp 1.953.602/SP, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.258), o Superior Tribunal de Justiça firmou nova orientação, com a fixação da seguinte tese:

“
1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva
, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

2 -
Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal.
Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente”.
(negritei).

Desse modo, o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo n. 1.258, é no sentido de que o procedimento de reconhecimento de pessoas deve observar, de forma rigorosa, as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, as quais constituem garantias mínimas à pessoa que se encontra na condição de suspeita. Diante da relevância e dos riscos inerentes a um reconhecimento falho, a inobservância das normas legais que disciplinam o referido ato torna-o inválido, impedindo que dele se extraia suporte probatório para eventual condenação, ainda que confirmado em juízo.

No caso em análise,
verifica-se que os procedimentos de reconhecimento realizados pela autoridade policial e posteriormente ratificados em juízo são nulos de pleno direito.

A violação ao art. 226 do CPP é manifesta, haja vista que: não houve o alinhamento do suspeito com pessoas de características semelhantes; as vítimas foram expostas isoladamente à fotografia do réu, à época já custodiado por outro delito; e o reconhecimento pessoal foi igualmente realizado de modo inadequado, em momento posterior e sem a observância dos critérios legais, criando um ambiente propício à formação de falsa memória e ao viés de confirmação.

Soma-se a isso o fato de que o reconhecimento em juízo, realizado anos após o delito, limitou-se a ratificar o procedimento anterior, já viciado na fase inquisitorial, sem qualquer independência ou ruptura em relação à prova originária.

Nesse contexto, a jurisprudência consolidada neste Egrégio Tribunal é pacífica no sentido de que o reconhecimento em juízo, quando contaminado por vício originado na fase investigativa, não possui aptidão para convalidar o ato irregular, uma vez que a memória da vítima já se encontra comprometida em razão da exposição prévia e indevida à imagem do acusado. Confira-se:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL.

INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO. (...) 5. As regras do art. 226 do CPP são de observância obrigatória, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva. 6. A prévia apresentação isolada do suspeito à vítima invalida o reconhecimento posteriormente formalizado na delegacia, tendo em vista o potencial induzimento ao resultado positivo da diligência policial. 7. O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, pois um reconhecimento inicialmente falho tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente. 8. Embora a palavra da vítima tenha relevância em crimes patrimoniais, quando o reconhecimento foi realizado de forma irregular, o depoimento do ofendido que se restringe a descrever as circunstâncias do crime e confirmar o reconhecimento é insuficiente para a condenação. 9. A ausência de provas materiais independentes que vinculem o acusado à prática delitiva, aliada à invalidade do reconhecimento pessoal, impede a formação de juízo condenatório com o grau de certeza exigido pelo Direito Penal(...) Recurso provido. (...)”.

(N.U 1004008-93.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 19/12/2025)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO. (...) 3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores (STJ, Tema 1.258) firmou entendimento de que as formalidades do art. 226 do CPP são cogentes, e não meras recomendações. 4. No caso, o reconhecimento extrajudicial não foi precedido da descrição dos autores (art. 226, I, do CPP) e não houve o alinhamento com pessoas semelhantes (art. 226, II, do CPP). 5. As vítimas confirmaram que os autores do delito mantiveram os rostos cobertos durante a ação criminosa, o que fragiliza a identificação visual. O reconhecimento em juízo baseou-se em características genéricas, como altura, ou visualização fugaz, insuficientes para a certeza necessária à condenação.(...) 7. A precariedade do conjunto probatório impõe a aplicação do princípio in dubio pro reo, com a consequente absolvição nos termos do art. 386, VII, do (...) Recurso provido”
(
N.U 1007208-51.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 12/12/2025)

Nesse contexto,
declara-se a nulidade dos reconhecimentos fotográfico e pessoal realizados
, devendo tais elementos ser desentranhados do conjunto probatório válido.

Afastada a validade dos reconhecimentos, cumpre examinar se remanescem nos autos provas independentes e autônomas aptas a sustentar o decreto condenatório.

No caso em apreço, verifica-se que
não há nos autos quaisquer elementos probatórios autônomos que corroborem, de forma suficiente, a autoria delitiva imputada ao réu.
Não foram apreendidos em seu poder bens subtraídos durante a prática criminosa, tampouco há registros de câmeras de segurança que o situem no local dos fatos, nem testemunhas presenciais além das próprias vítimas.

O acusado, por sua vez, manteve-se em silêncio na fase policial e, em juízo, negou veementemente a prática do delito.

Ressalte-se que os demais elementos invocados na sentença condenatória – notadamente a apreensão de uma camiseta de uniforme e a alegação de repetição do
modus operandi
– possuem natureza meramente indiciária, revelando-se insuficientes para vincular, com o grau de certeza necessário, o réu ao fato específico descrito na denúncia.

Conforme consta dos autos, a referida vestimenta (camiseta azul com detalhes amarelos) foi apreendida meses após os fatos, no bojo de outra investigação. Ainda que o réu tenha admitido utilizar tal tipo de roupa para a prática de delitos (o que pode constituir elemento revelador de maus antecedentes ou de traços de personalidade voltada à criminalidade), tal circunstância, por si só, não é hábil para demonstrar sua autoria no caso concreto. A associação da vestimenta ao crime ocorrido em 14/08/2020 depende exclusivamente da memória das vítimas, a qual se revelou contraditória.

Com efeito, em juízo, a
vítima

Soraia
declarou que, à época dos fatos, os assaltantes utilizavam máscaras ou balaclavas, circunstância que inviabilizaria qualquer reconhecimento facial. Acrescentou que conseguiu visualizar o apelante apenas em momento posterior, quando este teria retornado à residência, fato que, contudo, não foi corroborado por seu companheiro Jorge.

Por sua vez, a
vítima

Jorge
afirmou que os agentes estavam de "cara limpa" e trajavam bermuda e camiseta, o que revela contradições relevantes em relação ao depoimento de sua esposa. Tais inconsistências, aliadas ao considerável lapso temporal entre a prática delitiva e os atos de reconhecimento, comprometem a credibilidade da prova de identificação fundada exclusivamente na vestimenta utilizada pelos autores do crime.

Ademais, o fato de o réu ter confessado a prática de outros crimes com
modus operandi
semelhante não autoriza a presunção de sua responsabilidade penal no presente caso, sob pena de incorrer-se no vedado Direito Penal do Autor, mediante o qual se pune o agente pelo que ele é ou pelo que costuma fazer, e não pela prática concreta de um delito devidamente comprovado.

Assim, ante a ausência de provas seguras e diante das dúvidas razoáveis acerca da autoria, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes precedentes:

“1. O reconhecimento pessoal e fotográfico realizado na fase inquisitorial sem a observância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal não pode, por si só, fundamentar uma condenação penal.
2. A ausência de outras provas produzidas em juízo que corroborem a autoria do crime impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo e a consequente absolvição do réu”.
(N.U 0023009-23.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. POSSIBILIDADE.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. NARRATIVAS DAS VÍTIMAS CONTRADITÓRIAS. PROVAS CIRCUNSTANCIAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DIRETA DA PRÁTICA DELITIVA.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO IRREGULAR. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. APELANTES ABSOLVIDOS
. RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A condenação penal exige prova inequívoca da materialidade e da autoria, não se admitindo juízo condenatório fundado apenas em elementos colhidos na fase inquisitorial. 6.
A validade do reconhecimento pessoal depende da observância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal e não constitui elemento suficiente para, isoladamente, fundamentar um decreto condenatório
. 7. A credibilidade atribuída ao depoimento de vítimas e agentes policiais não possui natureza absoluta, impondo-se avaliar a origem, a confiabilidade e eventuais influências externas na informação. 8. A mera presunção não é suficiente para fundamentar juízo condenatório, pois no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que assegura direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de infração penal. 9. A presença de contradições nos depoimentos e
a ausência de elementos seguros capazes de vincular os réus ao crime impõem a incidência do princípio do in dubio pro reo
. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso provido.
(...).
(N.U 0023953-59.2015.8.11.0042, Rel. Des. HÉLIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, j. em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025) (grifos meus).

Nesse contexto, excluído o reconhecimento declarado nulo, o que remanesce nos autos é mera probabilidade, insuficiente para ensejar juízo condenatório. Impõe-se, portanto, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso defensivo para declarar a nulidade dos reconhecimentos fotográfico e pessoal realizados em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal, bem como para absolver o réu
WILLIAN HENRIQUE ALCANTARA DA SILVA
da imputação que lhe foi feita, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ante a ausência de provas suficientes para a condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026